Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738497-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. C. H. T. RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por A. C. H. T., com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília nos autos no 0784544-83.2025.8.07.0016 (Id. 76085625 – pp. 48/50), que manteve a decisão proferida durante o plantão judiciário que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, DAIOLO COVALESKY TESSMANN (Id. 76085625 – pp. 44/45). Eis o teor das decisões: “Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por OFENDIDA: A. C. H. T., em desfavor de DAIOLO COVALESKY TESSMANN, ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da inexistência de relação de contemporaneidade no que se refere aos episódios de violência noticiados, que teriam ocorrido no ano de 2023 e 2024. Ressalta-se que, conforme afirmado pela declarante, tais fatos foram objeto de ocorrências policiais específicas, à época. Não há, no mais, relato atual de violência ou grave ameaça que justifique o deferimento de medidas protetivas. Quanto ao fato ocorrido no dia 18/08/2025, a requerente afirma que o filho Heitor tinha uma consulta oftalmológica agendada, em razão de quadro de catarata infantil. Nesse contexto, DAIOLO teria exigido que a requerente levasse o menor na consulta e estivesse presente. A declarante compareceu ao local, mas não adentrou o consultório, para evitar conflitos com DAIOLO, tendo solicitado que este lhe relatasse o teor da consulta por e-mail. No entanto, ele teria se negado, afirmando que a requerente deveria ter adentrado o consultório. Afirma, diante disso, que DAIOLO cria situações para obrigar a declarante a ter contato com ele. Em que pese a evidente existência de situação de conflito entre os envolvidos, percebe-se que é referente, precipuamente, ao exercício da guarda do filho comum, ao desempenho das obrigações parentais de cada parte e ao exercício do direito de visitação. Não há elementos que evidenciem estar a requerente vivenciando situação concreta e atual de risco a sua integridade física e/ou psicológica, a justificar o deferimento das medidas protetivas de urgência. Inexiste, no caso, relato de prática de ameaça ou violência, pelo requerido contra a requerente. O comportamento imputado ao genitor de Heitor, qual seja, de dificultar a tomada de decisões relativas à criança, exigir que a declarante forneça seu número de celular para contato, não concordar com a entrega do menor, nos dias de visita, por terceira pessoa, e exigir a presença da declarante em consultas médicas, evidencia a existência de desentendimentos, entre os envolvidos, relativos ao exercício do poder parental, mas não situação de violência de gênero a ensejar a fixação de medidas protetivas de urgência. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. Confiro à presente Decisão força de mandado. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Intime-se a requerente.” (Id. 76085625 – pp. 44/45) “Compulsando os autos verifico que as Medida Protetivas de Urgência pleiteadas pela vítima foram indeferidas pelo Juiz Plantonista, conforme decisão de ID 247659917. Assim, como não surgiram fatos novos a decisão não pode ser revista por esse juízo, como tem decidido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão que deferiu a liberdade provisória em plantão não pode ser revista para restabelecer, com base nos mesmos fundamentos, a prisão do paciente, sob pena da d. magistrada titular atuar como revisora da decisão proferida pela autoridade plantonista. 2. Em segunda instância, não há possibilidade de avocação de novos fundamentos para restabelecer a prisão do paciente. 3. Ordem concedida.” (20090020065659HBC, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 28/05/2009, DJ 19/08/2009 p. 119) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO PELO JUIZ DO PLANTÃO. POSTERIORMENTE, SOBREVEIO DECISÃO DO JUIZ DA VARA CRIMINAL DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SEM FATOS NOVOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Juiz do Plantão de primeira instância deferiu liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado. Posteriormente, o Juiz da Vara Criminal, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Todavia, não é possível ao Juiz da Vara Criminal revisar a decisão do Juiz Plantonista, já que não se cuida de instância revisora, de modo que aquele não poderia ter, após decisão do plantão deferindo o pedido de liberdade provisória, decretado a prisão preventiva do paciente, sem fundamentos novos. 3. Ademais, operou-se a preclusão da decisão que deferiu a liberdade provisória, já que o Ministério Público não interpôs o recurso cabível no prazo legal. 4. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que outra seja proferida, caso surjam novos fundamentos no decorrer da ação penal.” (20100020023539HBC, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 10/06/2010, DJ 23/06/2010 p. 167) Intimem-se a vítima acerca da decisão anterior. Dê-se ciência ao Ministério Público acerca da decisão anterior. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. Após, aguarde-se a subida do respectivo inquérito policial.” (Id. 76085625 – pp. 48/50) Em petição de Id. 76085624 – pp. 1/17, a parte reclamante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas. Discorre a respeito dos relatos contidos na Ocorrência Policial no 3.111/2025-0 (Id. 76085625 – pp. 40/43), bem como sobre as medidas protetivas de urgência contidas na Lei no 11.340/06. Aduz que embora o juízo a quo tenha entendido que não houve notícias de violência de gênero, é certo que a reclamante foi vítima de violência doméstica por parte do ex-companheiro e que continua em sofrimento. Argumenta, em suma, que a reclamante sofre abusos e constantes atos de controle por parte do reclamado, vivenciando, assim, cenário de violência psicológica e vicária. Defende que nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Alega que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Assevera que as medidas de proteção porventura deferidas não possuem caráter sancionatório, mas sim protetivo das vítimas de violência doméstica ou familiar. Defende, em síntese, a existência de risco concreto à integridade física e psicológica da reclamante. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a requerente pessoa necessitada na acepção jurídica do termo; b) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado; c) A concessão da liminar para fins de conceder as medidas protetivas concedidas pleiteadas no boletim de ocorrência 3.111/2025-0, a saber: lll. a - proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;” (p. 16). É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos constantes do processo. No mais, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.[1] O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Em análise superficial própria do exame do pedido de urgência, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no 3.111/2025-0 (Id. 76085625 – pp. 40/43), assim como destacado na decisão de origem, que a maior parte dos fatos descritos não apresenta contemporaneidade em relação ao registro da ocorrência. Além do mais, não houve relato atual de violência ou grave ameaça que justificasse a concessão de medidas protetivas em favor da reclamante. Observo, ainda, que além de existir uma situação de conflito entre os envolvidos, principalmente em relação ao exercício de guarda do filho comum, consoante depreende-se do Termo de Declaração no 4353/2025 (Id. 76085625 – pp. 4/6), não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Desse modo, ao menos nesse momento processual, a necessidade de concessão de medidas protetivas consistente em proibição de contato e aproximação não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Destarte, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o reclamado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora